Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723516-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0747653-79.2023.8.07.0001, proposto por EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL em desfavor dos agravantes. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 232866767 e 236584860 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de bens “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” que guarnecem a residência dos agravantes. Em suas razões recursais (ID 72809611), os agravantes alegam que são sócios das empresas executadas, que estão em processo de recuperação judicial, e que não possuem bens em seus nomes, a não ser o imóvel que residem, caracterizado como bem de família. Afirmam que se mostra inviável o prosseguimento da execução, considerando a ausência de bens penhoráveis e a proteção legal conferida ao único bem identificado em seus nomes. Sustentam que a interpretação e aplicação do art. 833, inciso II, do CPC, que trata da impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, bem como dos bens de família, deve ser feita com cautela e observando os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito de bens "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida", ou, subsidiariamente, que se restrinja a penhora apenas a bens que comprovadamente não comprometam a dignidade e a subsistência dos executados e de suas famílias. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o ID 72817476. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em analisar a possibilidade de suspensão da determinação da expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência dos agravantes. A execução objetiva concretizar o direito reconhecido em título judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 4o do CPC, que preceitua que "[...] as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Nos termos da decisão recorrida, prolatada pelo Juízo de origem, reconheço o compromisso do Poder Judiciário com o princípio da efetividade da execução, cujo propósito predominante é satisfazer a dívida, sem olvidar do princípio da dignidade da pessoa humana ou da proteção da personalidade jurídica em relação à parte executada. As circunstâncias do caso revelam que há possibilidade de que, no endereço correspondente à residência dos executados, existam bens penhoráveis, ainda que para a satisfação parcial da dívida, que perfaz a quantia de R$ 1.136.112,39 (um milhão cento e trinta e seis mil cento e doze reais e trinta e nove centavos) – ID 231458691dos autos de origem. Quanto ao pedido subsidiário, para que a penhora se restrinja a bens que comprovadamente não comprometam a dignidade e a subsistência dos executados e de suas famílias, o d. Magistrado determinou a avaliação e depósito de bens “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Ademais, em caso de haver a penhora de bens, será aberto prazo aos executados para que apresentem impugnação, caso entendam necessário, de modo que nada há a prover neste sentido. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade do direito, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 18:16:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.